Tribunal: TJES
Processo: 5002241-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002241-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GOOD LIFE SAUDE LTDA
AGRAVADO: CRISMARTA SOUZA RITTBERG
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002241-91.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GOOD LIFE SAÚDE LTDA.

AGRAVADO: CRISMARTA SOUZA RITTBERG

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GOOD LIFE SAÚDE LTDA.
contra a r. decisão (id. 2311700 – 34/36) proferida nos autos da ação cominatória c/c danos morais e materiais proposta por
CRISMARTA SOUZA RITTBERG
em seu desfavor, a qual deferiu a medida de urgência pleiteada e, por conseguinte, determinou a reativação do contrato de plano de saúde (nº 002261) ou, caso não tivesse ocorrido a rescisão, que fosse mantido o referido contrato.

Em suas razões (id. 2311675), aduz a recorrente, em suma, que o cancelamento do plano, ocorrido em 17/12/2021, amparou-se no art. 13, inciso II, § único, da Lei nº 9.656/98, sendo precedido de duas notificações da agravada (em 24/08/2021 e 06/12/2021).

Requereu, em tutela de urgência recursal, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, ao final, a reforma da decisão.

Proferi decisão carreada no id. 2336463 indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 2414297.

Cabível o uso de sustentação oral (art. 937, inciso VIII, CPC).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002241-91.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GOOD LIFE SAÚDE LTDA.

AGRAVADO: CRISMARTA SOUZA RITTBERG

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GOOD LIFE SAÚDE LTDA.
contra a r. decisão (id. 2311700 – 34/36) proferida nos autos da ação cominatória c/c danos morais e materiais proposta por
CRISMARTA SOUZA RITTBERG
em seu desfavor, a qual deferiu a medida de urgência pleiteada e, por conseguinte, determinou a reativação do contrato de plano de saúde (nº 002261) ou, caso não tivesse ocorrido a rescisão, que fosse mantido o referido contrato.

Na origem, a autora
CRISMARTA SOUZA RITTBERG
ajuizou a ação principal alegando, basicamente, que a requerida
GOOD LIFE SAÚDE LTDA.
procedeu ao cancelamento do contrato em razão de suposta doença preexistente não declarada por ela quando da formalização do contrato.

Salienta que, no decorrer do contrato, teve exames injustificadamente recusados pela operadora, a qual deliberadamente buscou meios de proceder à rescisão unilateral imputando a responsabilidade para a autora, sendo certo que nunca sofreu qualquer das doenças preexistentes apontadas pelo plano de saúde.

Requereu, em tutela de urgência, que fosse determinado o restabelecimento do contrato firmado entre as partes.

O magistrado primevo, ao receber a vestibular, proferiu a decisão ora objurgada sob o argumento de que a autora aparentemente vinha mantendo o pagamento das mensalidades entre os meses de março/2020 e março/2021, bem como de que a operadora não poderia rescindir o contrato sem a instauração prévia de processo administrativo perante a ANS (Agência Nacional de Saúde).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso aduzindo, e
m suas razões (id. 2311675), que o cancelamento do plano, ocorrido em 17/12/2021, amparou-se no art. 13, inciso II, § único, da Lei nº 9.656/98, sendo precedido de duas notificações da agravada (em 24/08/2021 e 06/12/2021).

Pois bem.

Infere-se dos autos que a ação principal foi ajuizada em 19/01/2021 (id. 2311684 – pág. 2) e, na ocasião, a autora comprovou que havia efetuado regularmente o pagamento da mensalidade do plano de saúde, sendo tal fato considerado para fins de deferimento da tutela de urgência.

No entanto, embora o pedido de tutela de urgência, feito em janeiro, tenha sido para o restabelecimento do plano de saúde “cancelado", a autora demonstrou, em momento posterior, que continuou efetuando o pagamento das mensalidades até o mês de março.

Nesta senda, além desta conduta supostamente incompatível com o alegado cancelamento, vejo que não há prova documental de que ele tenha ocorrido em momento anterior ao ajuizamento da ação.

Isto porque o telegrama apresentado pela autora para embasar suas alegações determinava que prestasse esclarecimentos acerca da doença preexistente no prazo de 10 (dez) dias, para fins de instauração de processo administrativo junto à ANS (art. 18, Resolução Normativa nº 162/07) – id. 2311685 – pág. 09/11.

E, na ação de cancelamento de plano de saúde por fraude ajuizada pela operadora agravante em desfavor da ora agravada (id. 2311685 – pág. 01/08) não há notícias de que tenha sido proferida qualquer decisão neste sentido, estando o processo paralisado aparentemente em decorrência do não pagamento das custas processuais.

Sendo assim, ao que tudo indica, a autora optou por não efetuar o pagamento da mensalidade a partir de abril de 2021, não constando dos autos de origem, ou do presente agravo, quaisquer esclarecimentos neste sentido.

Noutro giro, a decisão que concedeu a medida de urgência é datada de 23/09/2021, e, como dito, não há provas de que o pagamento da mensalidade tenha sido feito entre abril e setembro, ou nos meses posteriores.

Desta forma, me parece que o efetivo cancelamento do plano de saúde ocorreu somente no curso da ação – em dezembro de 2021, em momento posterior à decisão recorrida e anterior à intimação da agravante, realizada em fevereiro de 2022 (id. 2311700 – pág. 47), bem como que ele não decorreu da suposta fraude combatida pela autora, mas sim do sucessivo inadimplemento das prestações mensais, com amparo no
art. 13, inciso II, § único, da Lei nº 9.656/98
.

Analisando o caso sob esse prisma, vejo que a Lei nº 9.656/98 condiciona a rescisão unilateral dos contratos de prestação de assistência médica à verificação de pelo menos 60 (sessenta) dias de inadimplência, bem como à prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de mora.

A respeito, colaciono a jurisprudência desta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS INCONTROVERSA NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DA CONTRATANTE AVISO DE RECEBIMENTO FIRMADO TERCEIRO CONDOMÍNIO COM SERVIÇO DE PORTEIRO VALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei nº 9.656/98 condiciona a rescisão unilateral dos contratos de prestação de assistência médica à verificação de pelo menos 60 (sessenta) dias de inadimplência e à prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de mora. 2. No caso concreto, tal como já delineado, a inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias resta incontroversa em relação à mensalidade com vencimento em agosto de 2019. Quanto à necessária notificação, observa-se que a operadora de saúde comprova o envio e o recebimento de comunicação à consumidora, com o alerta de possibilidade de cancelamento em decorrência da falta de pagamento da mensalidade vencida em 30/08/2019, sendo a mesma recebida em 14/10/2019, 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso. 3. A notificação foi remetida e recebida no endereço declinado pela autora na exordial, ao que tudo indica pelo porteiro do condomínio de luxo onde reside, devendo, portanto, ser considerada válida para todos os efeitos. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000306, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Os documentos apresentados pela ora agravante (id. 2312997) demonstram, ao menos em princípio, que transcorreram mais de 60 (sessenta) dias de inadimplência por parte da agravada, bem como que foram adotadas diversas medidas de cobrança neste período. Quanto às notificações, foram enviadas por e-mail (id. 2311946 e id. 2311944).

No que tange ao assunto, impende asseverar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de constituir o e-mail forma válida de notificação, desde que comprovada a ciência inequívoca da data do envio e do recebimento da notificação eletrônica. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. Ação indenizatória ajuizada por empresa franqueadora fundada na alegação de ofensa ao exercício do direito de preferência garantido no contrato de franquia para aquisição do estabelecimento da franqueada, devido à inadequação do meio de notificação utilizado, qual seja, correio eletrônico (e-mail). 2. A notificação é a manifestação formal da vontade que provoca a atividade positiva ou negativa de alguém. Seja na modalidade judicial ou extrajudicial, é o meio pelo qual o direito de preferência ou preempção é instrumentalizado. 3. A validade da notificação por e-mail exige o atendimento de certos requisitos para o fim de assegurar a efetividade da notificação em si, bem como o exercício do direito de preferência. 4. No caso, a notificação realizada por correio eletrônico (e-mail) pode ser considerada meio idôneo para o exercício do direito de preferência previsto no contrato de franquia, pois configurados: i) a ciência inequívoca da data do envio e do recebimento da notificação eletrônica; ii) a identificação segura do emissor da notificação; iii) os requisitos previstos em cláusula contratual específica acerca do direito de preferência (valor, condições de pagamento e prazo); iv) a habitualidade no uso do correio eletrônico como instrumento de comunicação e v) o cumprimento da finalidade essencial do ato. 5. Não se desconhece que a introdução de novas tecnologias aplicadas tanto nas relações negociais como nos processos judiciais, a despeito da evidente agilização dos procedimentos, como ganhos de tempo, de trabalho e de recursos materiais, deve ser vista com certa cautela, considerando-se os riscos e as dificuldades próprios do uso de sistemas informatizados. Na hipótese, o juízo de precaução sobre a segurança da informação foi observado. 6. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1545965/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015)

Conforme se vê, a notificação deve ser considerada satisfeita caso demonstrado que a parte tem condições de obter ciência inequívoca do ato, o que pode acontecer de diferentes formas. No caso em apreço, embora não haja comprovação de recebimento pela agravada, é inequívoco que esta forma de comunicação era comumente utilizada pelas partes, já que a própria agravada juntou à inicial diversas mensagens trocadas com a ora agravante utilizando o mesmo endereço eletrônico.

Sendo assim, imperioso concluir que o cumprimento da decisão ora recorrida encontra empecilhos no cancelamento posteriormente efetivado pela agravante, o qual observou os ditames legais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a r. decisão objurgada, indeferindo a tutela de urgência pleiteada pela autora.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002241-91.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GOOD LIFE SAÚDE LTDA.

AGRAVADO: CRISMARTA SOUZA RITTBERG

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTO CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DECORRENTE DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DECLARADA – TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A REATIVAÇÃO – CANCELAMENTO OCORRIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES – NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR POR E-MAIL – MEIO USUAL DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES – RECURSO PROVIDO.

1.
Ação principal ajuizada sob o fundamento de que a requerida GOOD LIFE SAÚDE LTDA. teria procedido ao cancelamento do contrato de plano de saúde em razão de suposta doença preexistente não declarada pela autora. Tutela de urgência deferida, para determinar a reativação/manutenção do contrato.

2.
Ocorre que, ao que tudo indica, o efetivo cancelamento ocorreu somente no curso da ação – em dezembro de 2021, em momento posterior à decisão recorrida e anterior à intimação da agravante, realizada em fevereiro de 2022 (id. 2311700 – pág. 47), e não decorreu da suposta fraude combatida pela autora, mas sim do sucessivo inadimplemento das prestações mensais, com amparo no art. 13, inciso II, § único, da Lei nº 9.656/98.

3.
A Lei nº 9.656/98 condiciona a rescisão unilateral dos contratos de prestação de assistência médica à verificação de pelo menos 60 (sessenta) dias de inadimplência, bem como à prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de mora.

4.
Quanto à notificação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser válida a sua constituição por e-mail, desde que comprovada a ciência inequívoca da data do envio e do recebimento da notificação eletrônica. No caso em apreço, embora não haja comprovação de recebimento pela agravada, é inequívoco que esta forma de comunicação era comumente utilizada pelas partes, já que a própria agravada juntou à inicial diversas mensagens trocadas com a ora agravante utilizando o mesmo endereço eletrônico.

5.
O cumprimento da decisão recorrida encontra empecilhos no cancelamento posteriormente efetivado pela agravante, o qual observou os ditames legais.

6.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.